Tribunal: STF
Processo: HC 186918
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Félix de Paula e outro, advogados, em benefício de Ivan Erbson Ferreira dos Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 576.038, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RISCOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Na hipótese, a decisão constritiva logrou demonstrar a existência do periculum libertatis e a impossibilidade de estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, ao assinalar que o acusado é renitente na prática delitiva. Tal circunstância denota a necessidade de impedir a recidiva criminal, em consonância com a orientação desta Corte de Justiça.
    2. A crise mundial da COVID-19 e, especialmente, a gravidade do quadro nacional exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Entretanto, essa crise não pode ser compreendida como sinônimo de passe livre para revogação de preventiva ou para concessão de medidas cautelares com base apenas na inserção do condenado no grupo de risco.
    3. Agravo regimental não provido”.
    2. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus reiterando os impetrantes a alegação deduzida nas instâncias antecedentes de ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, acusado da prática do delito de roubo circunstanciado, e de inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Afirmam que “em nenhum momento é descrita condutada do paciente na qualidade de coautor do crime imputado, sendo certo que a peça acusatória atribui a condição de mero partícipe, sob a imputação de ter fornecido a residência dele para a evasão dos autores do crime de roubo, isto é, um mero auxílio”.
    Sustentam ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que o paciente “corre o risco de ser condenado à morte, de forma indireta, visto que não pode sair do estabelecimento prisional pela quarentena imposta, forçado a ser infectado pelo COVID-19 e morrer sem leito e sem assistência no local”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer LIMINARMENTE a imediata revogação da prisão preventiva de IVAN ERBSON FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 316 do CPP, para que este tenha o direito de responder ao processo em liberdade, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, impondo uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso preventivamente e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Posteriormente, o Magistrado singular preservou a segregação provisória para resguardar os interesses da jurisdição penal sob os argumentos que se seguem (...):
    A cautelar deve ser mantida.
    O artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a liberdade provisória se estiverem ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Contrário senso, deve ser indeferida se estiverem os fundamentos.
    Conforme decisão que decretou a cautelar, o magistrado aplicou a lei baseado nos requisitos pautados do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o acusado cometeu o crime gave, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar para evitar que continue causando prejuízos irreparáveis à sociedade.
    Daí porque necessário maior rigor estatal, para proteção da saúde pública e da incolumidade social, bem como para garantia da ordem pública.
    Note-se, ainda, que o crime praticado pelo acusado causou grande abalo nesta cidade de Lucélia, inclusive, às testemunhas que são funcionários do Supermercado Lisboa, e foram ameaçadas com emprego de armas de fogo e obrigadas a entregarem seus pertences, ou seja, telefones celulares, e também dinheiro.
    Frise-se a extensa folha de antecedentes do acusado, inclusive já condenado por sentença transitado em julgado.
    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    Na hipótese, são idôneos os motivos apontados para decretar a custódia provisória do réu, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta perpetrada – roubo cometido em concurso de três agentes e mediante emprego de arma de fogo.
    Ademais, destacou-se o risco à ordem pública ante à maior periculosidade do réu, que possui extensa folha de antecedentes criminais, inclusive condenação transitada em julgado. A esse respeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. (…)
    Portanto, o risco de reiteração delitiva não recomenda, ao menos por ora, a adoção de medidas cautelares diversas à preventiva (art. 282, II, do Código de Processo Penal).
    Em reforço, não desconheço a crise mundial da COVID-19 e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, que exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Entretanto, a crise mundial do coronavírus não pode ser compreendida como sinônimo de passe livre para revogação de preventiva ou para concessão de medidas cautelares com base apenas na inserção do condenado no grupo de risco.
    O temor demonstrado pelo impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção da comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade”.
    5. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    6. As instâncias antecedentes consideraram, assim, o conjunto probatório para concluir demonstrado haver indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações dos impetrantes e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus.
    7. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao analisar essa questão, o juízo de origem afirmou:
    “(...) A Defesa alega que diante da doença denominada COVID-19 o réu tem sérios riscos de ser infectado com a doença, e, permanecendo preso.
    Note-se que as autoridades estão tomando as devidas providências e até a presente data não há qualquer informação de infectados na Unidade onde se encontra preso.
    Ademais o risco de contágio da doença pode afetar a todas as pessoas, independente de estarem presas ou em liberdade.
    Portanto, os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva permanecem inalterados”.
    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes seria imprescinível o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora